Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727591-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: DAVALA LUIZ BRASIL GAUDENCIO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer a relação de parentesco da pessoa indicada no ID 163681803 com a parte agravada, uma vez que os documentos ali constantes indicam que o Sr. José Carlos Brasil é genitor da agravada e não cônjuge. Além disso, há diversos outros documentos que replicam essa informação, tais como os de IDs 51322257, 51342947, 94295872, 51351629, 51351780. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator